Tribunal: TJDFT
Processo: 0002294-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. MONTANTE ELEVADO. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA SEPARADA PARA CADA UMA DAS VÍTIMAS.
1. Em delitos sexuais, que normalmente são praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial valor probatório e pode ensejar a condenação, quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Evidenciada a prática de atos de conjunção carnal com adolescentes menores de 14 (catorze) anos, a condenação pelo crime de estupro de vulnerável se afigura imperiosa.
3. Verificado que a pena-base foi fixada em montante um pouco elevado, procede-se à sua redução para patamar que atenda bem aos critérios de reprovação e prevenção do crime e revela a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena existente entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador.
4. Inviável a aplicação da continuidade delitiva uma única vez, abarcando os crimes praticados contra as 2 (duas) vítimas, quando demonstrado que os delitos praticados contra qualquer delas não geraram oportunidades ou facilidades para o cometimento dos crimes contra a outra, sendo as 2 (duas) séries de delitos autônomas entre si, a exigir a aplicação do instituto do crime continuado separadamente para cada vítima, com o subsequente somatório das penas das 2 (duas) séries delitivas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.